Tribunal: TJES
Processo: 5005941-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005941-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. ADIS 7.066, 7.070 E 7.078. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSÁRIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, com efeitos infringentes, concedeu a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL (LC nº 190/2022) no exercício de 2022 em favor da empresa embargada.

2. O ente público alega que o julgado foi omisso quanto ao julgamento das ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE pelo STF e quanto à suposta necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.266/STF.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, bem como se é imprescindível aguardar o trânsito em julgado do referido precedente para a sua imediata incidência.

III. Razões de Decidir
4. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. As alegações demonstram apenas o inconformismo da Fazenda Pública com a interpretação jurídica desfavorável aos seus interesses, buscando, por via oblíqua, a indevida rediscussão do mérito. 5. Inexiste omissão quanto ao entendimento firmado nas ADIs. O acórdão aplicou com precisão a tese vinculante do Tema 1.266/STF (RE 1.426.271), que estabeleceu a impossibilidade de exigência do DIFAL em 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação judicial até a data do julgamento da ADI 7.066 (29/11/2023). Sendo incontroverso que o mandado de segurança foi impetrado em 24/02/2022, a incidência da modulação é cogente. 6. Não há omissão quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado do Tema 1.266/STF, visto que o acórdão rechaçou tal tese de forma expressa, em consonância com a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores (STF e STJ), sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do precedente.

IV. Dispositivo e Tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 8. Tese de julgamento: "O mero inconformismo da parte com interpretação jurídica desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado de precedente vinculante das Cortes Superiores para sua imediata aplicação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266 (RE 1.426.271); STF, ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de id.
17482033
, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que acolheu os aclaratórios anteriormente opostos pela ora embargada,
AMAZON SERVI
Ç
OS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
, com efeitos infringentes, para conceder a segurança e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL (LC nº 190/2022) no exercício de 2022.

Em suas razões recursais, a Fazenda Estadual sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vícios de omissão (id.
18006965
). Alega que a decisão colegiada deixou de observar as conclusões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, que teriam validado a exigência do tributo. Aduz, ainda, omissão quanto à ausência de trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 (Tema 1.266/STF), defendendo que, por segurança jurídica, a aplicação do precedente deveria aguardar a sua conclusão definitiva. Pugna pelo provimento do recurso com a atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões no id.
18682331
, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005941-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de id. 17482033, proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que acolheu os aclaratórios anteriormente opostos pela ora embargada,
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
, com efeitos infringentes, para conceder a segurança e afastar a cobrança do ICMS-DIFAL (LC nº 190/2022) no exercício de 2022.

Como relatado, o Estado do Espírito Santo opõe os presentes embargos de declaração aduzindo que o acórdão que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 foi omisso em dois pontos: (i) quanto ao julgamento das ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE pelo STF; e (ii) quanto à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema 1.266/STF. Razão não lhe assiste, contudo.

O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

Primeiramente, não há que se falar em omissão quanto ao entendimento firmado nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. O acórdão embargado aplicou com precisão a tese vinculante fixada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento superveniente do Tema 1.266 (RE 1.426.271). A referida tese – em seu Item III – estabeleceu uma regra clara de modulação de efeitos, determinando a impossibilidade de exigência do DIFAL no ano de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação judicial até a data do julgamento da ADI 7.066, isto é, 29/11/2023.

Sendo incontroverso nos autos que a impetrante ajuizou o presente
mandamus
em 24/02/2022, a incidência da modulação é cogente. A decisão embargada não ignorou o julgamento das ADIs; ao contrário, aplicou a tese de Repercussão Geral que expressamente englobou a cronologia da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade como marco temporal para a proteção do contribuinte.

Em segundo lugar, inexiste omissão quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado do Tema 1.266, já que o acórdão rechaçou tal tese de forma expressa, em consonância com a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores (STF e STJ).

Fica evidente, portanto, que as razões expostas pela Fazenda Pública demonstram apenas o seu inconformismo com a interpretação jurídica desfavorável aos seus interesses, buscando, por via oblíqua, a indevida rediscussão do mérito da demanda. A contradição ou omissão que autoriza os embargos é aquela interna ao próprio julgado, e não a contrariedade do texto da decisão com a tese defendida pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)